Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721534-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL- FACTORING LTDA AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL- FACTORING LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0048312-81.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Em suas razões recursais, narra que bens de valor elevado ou que ultrapassem as necessidades comuns na residência do executado não estão abrangidos pela impenhorabilidade. Explica que o executado reside em área nobre de Brasília, existindo a possibilidade de que seus bens sejam de luxo ou de elevado valor. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. No mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da decisão liminar. Preparo recolhido no ID 72369649. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A parte agravante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência do executado, ora agravado. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 231709352 dos autos de origem): NADA A PROVER quanto à reiteração do requerimento de penhora de eventual remuneração recebida pelo executado pelos mesmos motivos discorridos na decisão de id. 69202060. Os bens que guarnecem as residências são, em regra, impenhoráveis, salvo aqueles reconhecidamente suntuosos ou supérfluos. Assim, considerando que a parte exequente não se desincumbiu de indicar os bens existentes na residência da parte adversa passíveis de penhora, INDEFIRO, com fundamento no artigo 833, II, do CPC, o pedido de id. 230169604. Considerando que as quantias constritas, conforme decisão, ademais preclusa (id. 231443813), e relatórios de ids. 221613830, 215142901 e 215142902 encontram-se depositadas em contas judiciais vinculadas a este feito e Juízo; e o requerimento de id. 230169604; oficie-se, independente de preclusão desta decisão, ao Banco de Brasília - BRB, solicitando-lhe a disponibilização em favor do credor APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL – FACTORING LTDA., CNPJ n.o 12.289.056/0001-97, de R$ 11,67 (onze reais e sessenta e sete centavos), depositados na conta judicial no 1553904890 (id. 231701137); de R$ 301,63 (trezentos e um reais e sessenta e três centavos), depositado na conta judicial no 1553904912; de R$ 25,11 (vinte e cinco reais e onze centavos), depositado na conta judicial no 1553903819; de R$ 25,99 (vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), depositados na conta judicial no 1553904904; e de R$ 1,87 (um real e oitenta e sete centavos), depositados na conta judicial no 1553905218; todos acrescidos dos consectários legais, mediante transferência eletrônica via PIX para a conta do Banco Nu Pagamentos S/A de chave no 339.737.091-49, de titularidade do Advogado Ricardo Sampaio de Oliveira, CPF n.o 339.737.091-49 (id. 86310259). Sem prejuízo, promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno do processo ao arquivo provisório. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital Indefiro o pedido de id 205766952. Todos os sistemas foram consultados, sem êxito, indicando que a parte não tem boas condições financeiras. Logo, a diligência na residência da devedora certamente irá resultar em encontrar bens móveis impenhoráveis. Retornem os autos ao arquivo provisório. O Código de Processo Civil ao dispor sobre a impenhorabilidade traz a seguinte disposição: Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; Conforme estabelecido na lei, a impenhorabilidade dos bens móveis da residência da parte executada não é absoluta, já que permitida a penhora dos bens de elevado valor ou dos que ultrapassem as necessidades comuns. Entretanto, para averiguação da existência ou não destes bens por parte do magistrado, é necessária a expedição de mandado de avaliação a ser cumprido por oficial de justiça, não sendo razoável presumir que todos os bens encontrados serão impenhoráveis. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, CPC. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Não pode ser imputado ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis que guarnecem a residência do devedor, por não dispor de meios suficientes para tanto. Assim, razoável que tal incumbência seja de responsabilidade do oficial de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1317545, 07457796720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Via de regra, de acordo com o art. 833, II, do NCPC, os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis. 2. Contudo, este mesmo inciso, em sua parte final, traz a possibilidade de penhora de bens supérfluos e de elevado valor. Entretanto, somente após a diligência feita pelo oficial de justiça é que poderemos chegar a alguma conclusão acerca da penhorabilidade ou não de tais bens. 3. Agravo conhecido e provido. 4. Decisão reformada. (Acórdão 1254736, 07006928820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC/2015 E LEI No 8.009/90. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência é regra que encontra exceção no artigo 2o da Lei 8.009/90 e no artigo 833, inciso II, do CPC/2015, mas faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para verificar os bens ali encontrados. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1250750, 07043892020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO A TODOS OS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem o imóvel utilizado como residência da parte devedora, tendo em vista a possibilidade de penhora de obras de arte, adornos suntuosos e bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 2o, Lei no 8.009/90 e art. 833, II, parte final, do CPC). 2. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240214, 07016316820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de constatação e avaliação por oficial de justiça, para relacionar e avaliar os bens que guarnecem a residência do agravado, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de junho de 2025 15:03:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador